Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-93.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE DESCONTO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Parcialmente provido o recurso de apelação da autora, deve-se reconhecer sucumbência recíproca e não equivalente, razão de se dar provimento aos embargos de declaração para o fim de, mantidos os honorários advocatícios referentes à ação principal mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, §2o do CPC), redistribuir os ônus sucumbenciais: 86% (oitenta e seis por cento) a cargo da autora/embargante, 14% (quatorze por cento) a BANCO PAN S.A., único vencido dentre os sete réus, atentando-se para a gratuidade de justiça conferida à autora/embargante.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.